Tribunal: TJDFT
Processo: 0713485-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AÇÃO DE COBRANÇA. TITULARIDADE E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. NÃO COMPROVADOS. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.
1. Configura error in procedendo a Sentença examinar a lide sob a ótica da Ação Monitória, procedimento especial de cognição limitada, quando se trata de uma Ação de Cobrança, que segue o rito do procedimento comum e possui cognição ampla.
2. Considerando que o processo encontra-se devidamente instruído e em condições de imediato julgamento, desnecessária sua devolução à Instância de Origem para análise do mérito, sendo cabível a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, parágrafo terceiro, II, do Código de Processo Civil.
3. Contestação por negativa geral, apresentada por meio da Curadoria Especial de Ausentes, torna controvertidos todos os fatos alegados na Petição Inicial, sendo ônus do autor provar o fato constitutivo do seu direito.
4. Incumbe ao autor da Ação de Cobrança demonstrar a titularidade e a exigibilidade do crédito que afirma possuir.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Pedidos iniciais julgados improcedentes.